Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI 7123. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E DECRETO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Inexiste vício no Acórdão quando este é claro ao consignar que a decisão do Supremo Tribunal Federal possui efeito erga omnes, não havendo falar de qualquer descumprimento por parte do Distrito Federal em razão da modulação de efeitos, sendo que a edição do ato normativo é autônoma em relação ao posicionamento judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.